Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002793-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (AGRAVANTE), BRENDA FERREIRA ALMEIDA - CPF: 035.543.671-09 (ADVOGADO), AZ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.630.258/0001-86 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - CPF: 329.476.388-32 (ADVOGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), WAGNER CHIODI JUNIOR - CPF: 351.637.828-00 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ̈IN REM VERSO ̈. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRAZO DE OFERTA DO ROL DE TESTEMUNHA NÃO OBEDECIDO. OFENSA AO ARTIGO 357, §4o DO CPC. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos o magistrado de origem determinou a produção de prova oral e a parte agravada não ofertou o rol de testemunhas no prazo de 15 dias previsto no art. 357, §4o do CPC.

2. O rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo máximo de 15 dias após o deferimento da prova oral que gênero da qual a prova testemunhal é uma espécie, a teor do art. 357, § 4o, do Código de Processo Civil.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Maria Aparecida Cecolin Galvão de França e Fernando Galvão de França
agravam contra decisão que, nos autos da ação de “in rem verso” no 1002270-71.2019.8.11.0053, em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, deixou de reconhecer a preclusão do direito da parte agravada depositar seu rol de testemunhas.

A parte recorrente esclarece que “Este Agravo de Instrumento ataca r. decisão que, a despeito da incontroversa e absurda extrapolação do prazo previsto no art. 357, §4o, do Código de Processo Civil, deixou de reconhecer a inafastável preclusão do direito da Agravada de depositar seu rol de testemunhas, sob o infundado fundamento de que “
se não designada audiência, não se fala em preclusão.
” (Id. 201699693, pág. 5).

Menciona que o magistrado proferiu decisão saneadora, analisando as questões preliminares e deferindo a realização de prova pericial e prova oral, de forma que “Os Agravantes, então, compareceram aos autos, indicando seu assistente técnico, bem como apresentando seu rol de quesitos e o rol de testemunhas (
doc. 12
). A Agravada, de outro lado, apenas indicou assistente técnico e apresentou quesitos,
remanescendo, até hoje, completamente silente a respeito do seu rol de testemunhas
(
doc. 11
).” (Id. 201699693 - Pág. 6).

Afirma que “à luz do art. 357, § 4o, do CPC, os Agravantes requereram fosse reconhecida a preclusão do direito de apresentar o referido rol e, por consequência, de produzir a prova oral deferida, eis ultrapassado
in albis
o referido prazo legal (
doc. 13
).” (Id. 201699693 - Pág. 6), todavia o magistrado de origem rejeitou o pedido sobre o argumento de que não houve a designação de audiência de instrução.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para que seja suspensa a tramitação do processo na origem.

No mérito
o provimento do recurso
nos termos requeridos na liminar

Contrarrazões nas quais é suscitada preliminar de não conhecimento do recurso e no mérito requer o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se ocorreu ou não a preclusão da parte agravada em informar o seu rol de testemunhas.

Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, posto que a decisão agravada caso não analisada, é apta a ensejar a nulidade de atos processuais.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

O art. 357, §4o do CPC dispõe que:

Art. 357
. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...]

§ 4° Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

Portanto, o termo inicial de 15 dias é contado a partir do momento em que o magistrado determina a produção de prova testemunhal.

No caso dos autos o magistrado de origem ao proferir o despacho saneador deferiu a produção de prova oral.

Assim, tenho que assiste razão a parte agravante, posto que uma vez definida a prova oral (que é gênero) resta englobado o deferimento da prova testemunhal (que é espécie de prova oral), e, não tendo a parte agravada apresentado o rol de testemunha no prazo previsto no art. 357, §4o do CPC, resta caracterizada a preclusão.

A propósito:

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão de origem para reconhecer a preclusão da parte AZ PARTICIPACOES LTDA para informar o rol de testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024